Tribunal: TJPA
Processo: 0828392-22.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828392-22.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: JANIELSON BARBOSA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no Acórdão combatido a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada

3. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por BANCO

VOLKSWAGEN

S.
A
em face do Acórdão de Num. 5467322 - Pág. 01/08, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Alega a parte embargante que o estado pandêmico, por si só, não presume o impacto financeiro em todos os
setores ou para todas as pessoas físicas/jurídicas, tratando
-
se de evento complexo que
não pode ser interpretado objetivamente como pressuposto para expectativas ou suposições

apre
sentadas

de

modo
genérico. Logo,

a

revisão

generalizada

de
contratos por conta desta pandemia geraria, por certo, insegurança jurídica em momento tão delicado.

Afirma que, no caso concreto, não há prova inequívoca que embase a dificuldade ou
impossibilidade de cumprimento das obrigações contratuais firmadas entre as partes em razão da pandemia
.

Ressalta que a inadimplência não se operou tão s
omente no período
pandêmico, mas, em verdade, perdura em todo curso contratual,

estando o
financiado sem adimplir o contrato três meses antes da pandemia, fato que ocorre
até o presente momento, como se infere da petição de ID:

4550409
.

Requereu, destarte, que sejam acolhidos e providos os

presentes

embargos
declaratórios, para que haja expressa manifestação

deste juízo

sobre a matéria pré
-
q
uestionada, bem como a retratação da decisão embargada
.

Contrarrazões de Num. 7580297 - Pág. 01
/04.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste na monocrática combatida as omissões apontadas, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

A recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido no Acórdão embargado. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Conforme já assentado no Acórdão recorrido, diante da superveniente alteração da situação fática, pela impossibilidade
atual de o autor/embargado de exercer suas atividades em razão da pandemia pelo COVID-19, a revisão pelo Poder Judiciário do contrato firmado entre os litigantes, além de ser perfeitamente possível, mostra-se a medida mais adequada e razoável no presente momento, já

que ocorreu um inegável desequilíbrio contratual causado por um acontecimento imprevisível e inevitável que, consequentemente, tornou excessivamente onerosa a execução da obrigação por parte do contratante.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra o Acórdão recorrido.

P. R. I. C.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/05/2022